Tribunal: CARF
Processo: 10380.904062/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904062/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.359 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARCOSA S.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
NECESSIDADE PARA GARANTIA DO DIREITO CREDITÓRIO
Cabe ao recorrente produzir o conjunto probatório de suas alegações nos autos,
pois o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a
maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, que, por
unanimidade de votos, não reconheceu o direito creditório do Contribuinte.
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, transmitida eletronicamente
com base em suposto crédito, decorrente de pagamento indevido ou a maior (estimativa mensal),
colacionada aos autos conjuntamente ao respectivo DARF outrora apresentado. Ocorre que, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904062/2013-41
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.359 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904062/2013-41

sequência, o Despacho Decisório decidiu pela não-homologação da DCOMP, tendo em vista a
constatação de inexistência de crédito.
Por conseguinte, em sua Manifestação de Inconformidade, o Contribuinte junta
documentos os quais, segundo sua perspectiva, comprovariam a existência de saldo de crédito
disponível, e que teria apresentado sua DCTF retificadora, corrigindo o erro de preenchimento ao
qual incorrera.
Ato seguinte, o Acórdão da DRJ não reconheceu o direito creditório pleiteado,
ante a ausência de comprovação de liquidez e certeza (art. 170 do CTN), por ausência de lastro
em documentação contábil-fiscal. Entendeu a Autoridade a quo que, para se comprovar a
existência de crédito decorrente de pagamento a maior, comparativamente com o valor do débito
devido a menor, é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada
em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período
de apuração.
Por fim, em Recurso Voluntário, o Contribuinte reitera as alegações formuladas
em sua exordial, destacando a suficiência das provas apresentadas. Entende que seu direito resta
cabalmente demonstrado na instrução do PAF, devendo o Julgador atentar-se à verdade material.
Nesse cenário, não poderia um equívoco formal na apresentação da DCTF e da DIPJ implicar o
indeferimento de seu direito creditório.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Mérito
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a liquidez e
certeza do direito creditório.
Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte comprove
que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non, isto
é, sem a qual não pode ocorrer a compensação. O ônus probatório do direito alegado pelo
Contribuinte contra a Administração Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a
liquidez e certeza de seu direito creditório. No entanto, o Recorrente não adimpliu tal mister
documental. Nessa trilha, ressalto que apenas foram juntadas cópias dos balancetes de 2012 (fls.
61 a 76), os quais, por si só, são insuficientes para demonstrar a edificação do crédito pleiteado.
Portanto, deveria o Contribuinte ter apresentado coletânea probatória apta a confirmar seu pleito
ou a rechaçar os aspectos abordados na decisão de piso; contudo, não o fez.
Quanto ao mais, esta Turma Ordinária tem firmado jurisprudência unânime pela
inviabilidade de se examinar pedidos de retificação em etapa recursal, quando ausentes provas
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.359 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904062/2013-41

suficientes para tanto. Assim, a alegação de erro material deve ser acompanhada de elementos
que indiquem sua correção, sob pena de inviabilizar por completo sua essência retificatória:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2009
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
OU
RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para o exame de pedidos de retificação ou cancelamento de declarações
apresentadas é da autoridade administrativa da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona o sujeito passivo, não cabendo sua apresentação diretamente no processo,
para discussão e análise pelas instâncias julgadoras, no âmbito do processo
administrativo fiscal, sem a prévia e oportuna apreciação da autoridade competente,
antes da instauração do litígio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA PELA PARTE QUE
ALEGA. ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO.
A solicitação de realização de diligências não exime a apresentação, pela parte que
alega o direito, dos elementos necessários à sua demonstração. As diligências podem ser
deferidas pela autoridade julgadora, quando esta vislumbrar situações não esclarecidas
no conjunto das provas trazidas ao autos e que demandem novos esclarecimentos por
parte do sujeito passivo ou da autoridade fiscal competente.
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO
DA DIPJ E DCTF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO DE FATO.
INDEFERIMENTO.
Constatado no despacho decisório que os valores informados no DARF de recolhimento
foram integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte (informados na
DCTF), não restando saldo disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP, e sendo alegado erro de fato no preenchimento da declaração, incumbe
ao sujeito passivo retificar sua DCTF e DIPJ e trazer aos autos os elementos
demonstrativos de que os valores informados nesta últimas é que são os corretos e não
os das declarações originais apresentadas. À míngua da apresentação de tais elementos,
há que se manter o indeferimento do pedido de compensação.
(Acórdão paradigma 1302-003.751, sessão de 17/07/2019, Rel. Luiz Tadeu
Matosinho Machado)

Nesse mesmo sentido é possível identificar outras decisões unânimes do CARF,
que gozam de semelhante entendimento àquele veiculado alhures:
a. Acórdão 1402-003.112, sessão de 11/04/2018, Rel. Cons. Caio Cesar Nader
Quintella
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA.
ERRO
ALEGADO
NÃO
COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido ou a maior,
fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora apresentada após o despacho
decisório, quando o contribuinte deixa de apresentar elementos de prova materiais,
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.359 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904062/2013-41

capazes de, cabalmente, comprovar erro supostamente cometido no preenchimento da
declaração original.
b. Acórdão 1301-001.018, sessão de 18/07/19, Rel. Cons. Carlos Augusto Daniel
Neto
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO
PLEITEADO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DE IMPOSTO. ERRO DE
FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. COMPROVAÇÃO.
É necessário que o contribuinte comprove o erro de fato em que se funda a retificação
da DCTF, para que ela tenha efeitos sobre a análise de Per/Dcomp cujo despacho
decisório seja anterior à retificação da declaração.
c. Acórdão 1301-004.033, sessão de 13/08/19, Rel. Cons. Giovana Pereira de
Paiva Leite
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP.
ERRO
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a emissão do despacho
decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde que
comprovados também os valores retificados.
Nesse espeque, repiso que não há indicação consubstanciada em elementos
documentais para confrontar DIPJ, DCTF, LALUR, códigos de recolhimento, informativo
quanto ao método, a fim de comprovar o crédito, inclusive para também se compreender
eventuais cálculos de valores originalmente declarados e dos valores eventualmente retificados.
Aliás, é também de palmar providência que o Contribuinte indique seu direito de forma precisa e
objetiva, de modo a apontar com absoluta acurácia o direito vindicado.
Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a
compensação. Eis que, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da exordial defensiva. Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de
direito creditório líquido e certo do Contribuinte contra a Fazenda Pública, não há o que se
reformar tanto no Despacho Decisório quanto na Decisão da DRJ.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.359 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904062/2013-41

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
avaliação do numerário exposto aos moldes apresentados pelo Contribuinte, de modo que este se
furtou de juntar elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital